Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo a quo e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação mandamental subjacente da qual emergira a decisão agravada fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do impetrante, ora agravado. A resolução da ação mandamental repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, ficando prejudicados, ademais, os embargos de declaração formulados pelo agravado. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator